Tribunal: TJSP
Processo: 1058467-85.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Improcedência – JUROS: ausência de limitação legal – Contrato com taxa predeterminada que deve ser mantida – Capitalização mensal permitida, pois a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação do STJ no julgamento de Recurso repetitivo – Comissão de permanência que não pode ser cobrada, pois não contratada –

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Improcedência – JUROS: ausência de limitação legal – Contrato com taxa predeterminada que deve ser mantida – Capitalização mensal permitida, pois a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação do STJ no julgamento de Recurso repetitivo – Comissão de permanência que não pode ser cobrada, pois não contratada – TARIFA DE CADASTRO: ausência de comprovação de que as partes já tiveram anterior relação contratual, ficando mantida a cobrança – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição financeira, a quem importa a análise da qualidade do serviço executado – Valor, no entanto, que não traz onerosidade excessiva ao contrato (cerca de 2%), devendo, portanto, ser mantido o pagamento – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO no órgão de trânsito: Ausência de documento que comprove ou demonstre a prestação do serviço, bem como o pagamento do valor ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP, cujo ressarcimento ao consumidor se impõe – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA: Autor que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora contratar, pois direcionado o cliente a uma seguradora determinada pelo réu – Abusividade da cláusula contratual reconhecida – Valor do seguro que deve ser restituído ao autor, com juros e correção monetária – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.